Tribunal: TJPA
Processo: 0809939-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809939-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL JUNIOR, ELIZETE DOS SANTOS LEAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE. DECISÃO AGRAVADA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 8015507) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (nº. 0835644-76.2020.8.14.0301), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, ausência dos requisitos necessários ao julgamento monocrático do Agravo de Instrumento.

No mérito, aduz da inexistência de descrição de condutas ativas ou passivas do agravante Alcidemar Guimarães Leal Júnior que pudessem caracterizar, mesmo em tese, condenação por improbidade administrativa - inexistência de narrativa referente a atos ou omissões do agravante na espécie capaz de ensejar sua implicação em suposta improbidade que justifique a medida liminar de quebra de sigilo bancário e fiscal.

Pontua da inexistência de dolo para a prática de ato de improbidade administrativa - necessária e impositiva aplicação da lei 14.230/2021.

Assevera do necessário efeito translativo para extinção sem julgamento de mérito da ação civil pública por reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para ser reformada/anulada a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 8835584).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se
observa no presente caso
. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do CPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento desse colegiado.

Eis jurisprudência do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

De mais a mais, compulsando os autos, a empresa Rodoplan Serviços de Terraplanagem LTDA já estaria prestando o serviço, emitindo boletins de medição antes da data de julgamento e decisão sobre a vencedora do certame licitatório, havendo indicação de superfaturamento nas medições de pagamentos efetuados, onde foi constatado que um dos representantes da Construtora Leal e seus sócios teria assinado um único boletim de medição referente ao Município de São Caetano de Odivelas, que resultou na emissão de 2 notas fiscais pela empresa Rodoplan, e que tal fato indica que a empresa poderia estar se beneficiando do contrato, estando devidamente justificada a sua inclusão na lide.

Diante dos fortes indícios da existência de atos fraudulentos que ocasionaram prejuízos aos cofres públicos, não prosperam os argumentos contra a manutenção das medidas constritivas, haja vista que elas buscam resguardar o interesse público em virtude de uma possível condenação por ato de improbidade administrativa. Não permitir o bloqueio de bens e valores com o fim de ressarcir os cofres públicos violaria a superioridade do interesse público sobre o privado, prejudicando a sociedade, de quem de fato emana o poder.

Quanto ao sigilo bancário e fiscal, esses são corolários do direito à privacidade, porém, não são absolutos e não podem se configurar como barreiras de proteção para atos ilícitos, devendo, assim, serem relativizados em benefício do interesse público. Sob esta ótica, é plenamente possível a decretação da quebra do sigilo bancário e fiscal para a apuração de atos de improbidade administrativa, possuindo tais medidas natureza cautelar.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.
LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE, EM RAZÃO DE INÚMEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A pretensão recursal da parte agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu medida liminar e determinou a indisponibilidade de seus bens, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial. II- O fato de deferir medida liminar para determinar o bloqueio de bens e valores dos réus do processo, além de deferir a quebra do sigilo bancário, não macula preceitos constitucionais e nem contraria previsão da Lei de Improbidade, posto que o ordenamento pátrio aceita que se conceda, inicialmente e sem oitiva da parte contrária, medidas restritivas de direito, sobretudo nos procedimentos regulados pela lei suso mencionada, visto que neste tipo de procedimento, o periculum in mora milita em favor da sociedade. III- A hipótese visa assegurar o integral ressarcimento de eventual dano ou acréscimo patrimonial resultante do eventual enriquecimento ilícito em face dos sérios indícios existentes na referida ação civil pública, recomendando-se, nos termos do artigo 7º da Lei n. 8.429/92, a aplicação em caso excepcional, como na espécie, das medidas cautelares incidentais. IV- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão a quo mantida. Unânime.

(TJ-PA - AI: 00048010220178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/08/2019)

Nesse contexto, independentemente da demonstração inequívoca da ocorrência de danos ou prejuízos e com relação ao sistema de proteção da coisa pública, o prejuízo é presumido, assim como o enriquecimento do agente em atos que atentem contra a Administração Pública.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1.
A indisponibilidade de bens, tais como o bloqueio de contas bancárias impõe-se como instrumento acautelatório destinado a assegurar a existência de bens para posterior ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. 2. Para haver a indisponibilidade de bens não é necessário a comprovação da improbidade, bastando apenas a presença de indícios suficientes que demonstrem ter havido a prática de ato ímprobo que acarrete danos ao erário. Prevalência do princípio in dubio pro societate
3. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar que tais atos sejam encetados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08028471820178020000 AL 0802847-18.2017.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2018).

Quanto a necessidade de comprovação do dolo (participação ou benefício direto) para a inclusão de terceiros no polo passivo da ação e a limitação da responsabilidade dos sócios administradores estabelecido pelo novo regramento, essas, igualmente, não devem ser aplicadas, pois se revelam contrárias à própria sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, que admite três categorias: enriquecimento ilícito, dano causado ao erário e ofensa aos princípios da administração pública. No caso em apreço há comprovação da participação do Recorrente nas ações ilícitas do contrato firmado com a empresa Rodoplan, resultante da assinatura de documento que resultou na emissão de 02 (duas) notas fiscais, sendo devidamente justificada a sua participação na lide.

Os atos lesivos incidem no cotidiano dos cidadãos, que, por muitas vezes, deixam que receber serviços públicos qualificados por desfalques no orçamento público, ou seja, prejudica o bem-estar social, sendo, portando, perfeitamente aceitável a aplicação da medida de indisponibilidade bens e bloqueio de valores, no mais, DI PIETRO salienta a importância da preservação da moralidade administrativa:

A inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição foi um reflexo da preocupação com a ética na Administração Pública e com o combate à corrupção e à impunidade no setor público. [...]

A proteção aos atos públicos, o respeito e o zelo aos interesses comuns da sociedade constituem a razão de existência do Poder Público, motivo pelo qual seus atos devem ser guiados por princípios específicos constitucionalmente estabelecidos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024